Tribunal: TJDFT
Processo: 0725307-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ANTECIPAÇÃO DOS VOOS DE IDA E VOLTA. ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA VIAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
2. Trata-se de recurso interposto pelas autoras em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenou a requerida a lhes indenizar o valor do dano material, mas negou a indenização por danos morais.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 391.032/RJ, firmou o entendimento de que o fato de a Convenção de Varsóvia dispor, como regra, a indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais, sendo passíveis de configurar ofensa aos direitos da personalidade as situações que gerem sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento e humilhação, hipóteses em que se deverá observar a Constituição Federal.
4. No caso em exame, restou incontroverso que as autoras adquiriram passagens aéreas da recorrida, para voos partindo de Brasília com destino a Lisboa. Alegam que tiveram os vôos antecipados tanto na ida quanto na volta, a saber: O vôo de ida: previsto para o dia 21/01/2019 e chegada no dia seguinte, às 19hs, foi antecipado para o dia 20/01/2019 e chegada ao destino final no dia seguinte, às 06:05. O vôo de retorno previsto para o dia 10/02/2019 e chegada ao destino final no dia seguinte, às 17:30, também foi antecipado para o dia 09/02/2019, com chegada a Brasília no mesmo dia, às 17:30. Informam que as antecipações dos vôos prejudicou a programação do roteiro de viagem, pois não conheceram cidades que planejaram visitar e outras atrações.
5. A Cia aérea recorrida não traz justificativa para as autoras ao realizar as antecipações dos voos adquiridos inicialmente. Não obstante a defesa da companhia aérea, a sustentar que as alterações dos voos decorreram em razão de readequação da malha aérea, tal argumentação é incapaz de justificar ou minimizar os transtornos suportados pelas consumidoras, eis que fortuito interno não exime responsabilidade.
6. Ademais, não consta nos autos que a ré/recorrida tenha diligenciado a fim de evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados às recorrentes. Nesse contexto, do descumprimento do contrato, advieram situações que ocasionaram transtornos e desconfortos às autoras/recorrentes que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
7. O valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, a condição financeira do réu e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa. O valor da compensação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora atende aos referidos critérios.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, para cada autora, corrigidos pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e mais juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil).
9. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão do provimento recursal.